Tribunal: TJES
Processo: 5025940-59.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025940-59.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASPECIR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. e outros
RECORRIDO: GLAURO JONES MATEUS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025940-59.2025.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL
RECORRIDO
: GLAURO JONES MATEUS e ASPECIR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA SEGURADORA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Narra o autor, em apertada síntese, que percebe benefício previdenciário por meio de conta bancária disponibilizada pelo banco demandado. Alega que, desde o mês de dezembro/2021, a primeira ré passou a efetuar débitos mensais na referida conta, sob a rubrica de “DEBITO DE SEGURO ASPECIR-UNIÃO”. Entrementes, afirma desconhecer a relação jurídica subjacente às referidas cobranças. Diante disso, afirma que apresentou reclamação ao Procon, não obtendo uma solução para o problema. Por derradeiro, alega que também compareceu a uma agência do banco corréu, solicitando o imediato cancelamento das cobranças vergastadas e o reembolso daquelas que já foram efetivadas. Destarte, requer, em sede de tutela provisória de urgência, sejam as requeridas compelidas a se absterem de realizar os descontos vergastados na conta bancária de sua titularidade. No mérito, roga pela confirmação da providência acima apontada, a par da condenação das requeridas, de forma solidária, à restituição, em dobro, dos valores lançados em sua conta bancária, a par do pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). [...]"
.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da instituição financeira; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço capaz de gerar danos morais; e (iii) determinar se a restituição dos valores deve ocorrer na forma dobrada ou simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva renovada nas razões recursais, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da Lei 9.099/95.

5.
Quanto ao mérito, verifica-se que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação. As provas apresentadas confirmam a alegação autoral de que não contratou o seguro discutido nos autos, de modo que a conduta unilateral da ré configura defeito na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar pelos danos morais, cujo valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução.

6.
A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” Houve, todavia, a modulação dos efeitos do julgado, para somente “
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
”, de modo que o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, a saber: 30/03/2021.

7
. No caso dos autos, por se tratar de cobranças realizadas a partir de dezembro de 2021, deve ser procedida a restituição em dobro. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

9
. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)